Tribunal: CARF
Processo: 10768.002940/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.002940/2009-61
RESOLUÇÃO
2002-000.313 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO AFONSO ALVES BARBOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de Souza
Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 17/20) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2005 (fls. 13/17), em que foi
constatada, com base no informado através de Declaração do Imposto de Renda
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.313 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002940/2009-61
2
Retido na Fonte (Dirf), a omissão de rendimentos do próprio contribuinte no valor
de R$ 30.155,98, com compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
de R$ 4.505,83, sendo:
a) R$ 19.458,47 da Caixa Vida e Previdência S/A (CNPJ n.o 03.730.204/0001-76),
com IRRF de R$ 3.317,50;
b) R$ 6.065,51 da Caixa Seguradora S/A (CNPJ n.o 34.020.354/0001-10), com IRRF
de R$ 1.128,33; e
c) R$ 4.632,00 de Schahin Engenharia S/A (CNPJ n.o 61.226.890/0001-49), com
IRRF de R$ 60,00.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 1.376,30, multa de ofício de R$ 1.032,22, além dos juros de
mora de R$ 505,37 (calculados até novembro de 2007). Com a alteração na
DIRPF/2005, o Interessado perdeu o direito à restituição declarada de R$
2.410,76.
Citado pelo Edital de fls. 26/27, de 02 de junho de 2008, o Interessado apresentou
impugnação (fls. 02/05) em 08/04/2009, alegando que:
a) não recebeu qualquer notificação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
intimando-o a prestar quaisquer esclarecimentos a respeito de sua DIRPF/2005;
b) somente tomou conhecimento da presente Notificação de Lançamento quando
foi entregar a sua impugnação aos valores indevidamente glosados na sua
DIRPF/2004;
c) é funcionário aposentado da Caixa Econômica Federal, recebendo os seus
proventos do INSS e complementados pela FUNCEF - Fundação dos Economiários
Federais;
d) desconhece qualquer rendimento recebido da firma Caixa Vida e Previdência
S/A;
e) desconhece ter recebido qualquer rendimento ou indenização por parte da
Caixa Seguradora S/A, já que nunca contratou qualquer operação de seguro com a
referida empresa; e
f) desconhece a origem dos rendimentos de Schahin Engenharia S/A, já que é
funcionário aposentado da Caixa Econômica Federal, recebendo os seus
proventos do INSS e da FUNCEF.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.° 958,
de 15 de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação
apresentada e, através do Termo Circunstanciado de fls. 37/38 e do Despacho
Decisório de fl. 39, decidiu pela manutenção da Notificação de Lançamento,
afirmando que, apesar do Interessado alegar que não recebeu os rendimentos
que foram objeto desta Notificação de Lançamento, de acordo com Dirfs,
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.313 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002940/2009-61
3
verificou-se que os rendimentos de R$ 30.155,98 lançados foram informados
pelas fontes pagadoras.
O Interessado foi cientificado em 13/09/2011 sobre a decisão da revisão de ofício
realizada pela fiscalização, não tendo apresentado argumentos complementares a
sua impugnação de fls. 02/05.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 27/05/2014, Recurso Voluntário,
alegando a, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos Caixa Vida e Previdência S/A são isentos do imposto de
renda, sendo que o IRRF já foi cobrado por ocasião de seu resgate;
b) que o contribuinte jamais prestou serviços a Caixa Seguradora, devendo essa
entidade ser intimada a prestar os esclarecimentos a respeito de suas declarações constantes da
DIRF;
c) que também desconhece a informação de rendimentos recebidos de aluguéis da
empresa Schahin Engenharia, logo a empresa deve ser intimada para comprovar que pagou os
aluguéis ao contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em seu recurso, o contribuinte alega não ter recebido os rendimentos declarados
pelas fontes pagadoras:
a) Caixa Seguradora S/A (CNPJ n.o 34.020.354/0001-10) - no valor de R$ 6.065,51 e
IRRF de R$ 1.128,33;
b) Schahin Engenharia S/A (CNPJ n.o 61.226.890/0001-49) – no valor de R$ 4.632,00
e IRRF de R$ 60,00;
Assim, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que:
 intimar as fontes pagadoras Caixa Seguradora S/A e Schahin Engenharia S/A
para informar os valore totais pagos ao contribuinte e o imposto de renda
retido na fonte, no ano-calendário 2004, acompanhado dos comprovantes
de pagamentos hábeis e idôneos a comprovar os valores declarados nas
DIRFs;
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2002-000.313 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002940/2009-61
4
 intimar o Recorrente do resultado desta diligência, com prazo de 30 (trinta)
dias para, querendo, se pronunciar;
 após vencido o prazo, os autos deverão retornar a esta Turma para inclusão
em pauta de julgamento.
Conclusão
Por todo exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, nos
termos do voto.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 77
DF CARF MF
Original